Tribunal: TJSP
Processo: 1010212-84.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE MANDADO MONITÓRIO. SALDO DEVEDOR EM CHEQUE ESPECIAL E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. RÉU QUE ENFRENTA MOMENTÂNEA CRISE FINANCEIRA, TANTO QUE NÃO QUITOU AS FATURAS. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A PRETENSÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA CERTA DE DÉBITO RESULTANTE DA INCONTROVERSA RELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE MANDADO MONITÓRIO. SALDO DEVEDOR EM CHEQUE ESPECIAL E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. RÉU QUE ENFRENTA MOMENTÂNEA CRISE FINANCEIRA, TANTO QUE NÃO QUITOU AS FATURAS. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A PRETENSÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA CERTA DE DÉBITO RESULTANTE DA INCONTROVERSA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA PELAS PARTES. – INCERTEZA NO TOCANTE AO QUANTUM DEBEATUR E À COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE PODE SER ACLARADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS MOLDES DO ART. 509, I, E ART. 510, DOS CPC. DECLARADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, CUJO VALOR SERÁ OPORTUNAMENTE APURADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA TAL FIM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010212-84.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
HELTON LEANDRO GONCALVES, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO E
INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE
PAULISTA - SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
APELAÇÃO No 1010212-84.2018.8.26.0664 – VOTO No 27.912
APELANTE: HELTON LEANDRO GONÇALVES
APELADO: SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS PR/SP
COMARCA DE VOTUPORANGA 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
___________________________________________________________________________
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
MONITÓRIOS

PRETENSÃO
À
EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO
MONITÓRIO. SALDO DEVEDOR EM CHEQUE
ESPECIAL E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. RÉU QUE ENFRENTA
MOMENTÂNEA CRISE FINANCEIRA, TANTO QUE
NÃO QUITOU AS FATURAS. INICIAL INSTRUÍDA
COM DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A
PRETENSÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA CERTA DE
DÉBITO
RESULTANTE
DA
INCONTROVERSA
RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA PELAS PARTES.
INCERTEZA NO TOCANTE AO QUANTUM DEBEATUR
E À COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE PODE
SER ACLARADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, NOS MOLDES DO ART. 509, I, E ART. 510,
DOS CPC. DECLARADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA,
CUJO VALOR SERÁ OPORTUNAMENTE APURADO EM
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
PARA
TAL
FIM.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 210/223), interposto contra a respeitável sentença de
fls. 203/207, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios e
constituiu título executivo em favor da autora pelo valor indicado na
inicial, imputando ao réu as custas e honorários, estes arbitrados em
10% do saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
Inconformado, recorre o réu-embargante
buscando a reforma da sentença. Aduz, em resumo, que não ficou
suficientemente demonstrada a origem e a evolução do saldo
devedor apresentado, sendo certo que a memória de cálculo que
instruiu a inicial não revela os encargos praticados, ausentes, assim,
os requisitos essenciais ao ajuizamento de ação monitória, conforme
o art. 700 do CPC. Aduz, ainda, que é necessária a abertura da fase
de instrução, com a regular prestação de contas pela autora e
realização de perícia. Pede, por fim, que lhe seja deferida a
gratuidade de justiça.
Intimada a responder, a autora apresentou
contrarrazões (fls. 226/230) e pleiteou a manutenção da sentença,
não tendo havido oposição ao julgamento do recurso em sessão
virtual (fls. 234).
É o relatório.
2) Inicialmente, deve ser examinado o
pedido de gratuidade formulado pelo réu-embargante.
Considerando a ausência de deliberação a
respeito do pedido anteriormente formulado para esse fim nos
embargos monitórios (fls. 198/200), entendo razoável, nesta sede,
deferir parcialmente a gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §
5o, do CPC, que permite a redução do valor devido a título de custas
referentes à interposição do presente recurso, de modo a viabilizar o
acesso ao 2o grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
Tal novidade do Código de Processo Civil
corresponde ao diferimento da lei local de custas, porque não
importa em isenção, mas posterga a exigibilidade da taxa judiciária
recursal para o momento da liquidação, bastando que se comprove a
dificuldade momentânea do pagamento.
Embora
o
embargante
não
tenha
apresentado qualquer informação acerca da sua profissão, fazendo
remissão à qualificação constante da inicial e do contrato (que
igualmente nada esclarecem a respeito), deve ser prestigiada a
presunção de veracidade que decorre da declaração de pobreza feita
pelo postulante do benefício, para a qual converge, inclusive, a
natureza da presente demanda, ajuizada com o escopo de obter o
pagamento de saldo devedor em aberto.
Ademais, a autora, a quem incumbe o ônus
da contraprova, nada opôs em suas contrarrazões face ao pedido de
gratuidade, não havendo impedimento, assim, ao seu deferimento
parcial, na forma de diferimento.
Portanto, não se exige, desta feita, por ora,
o recolhimento da taxa judiciária relativa ao recurso, que deverá ser
calculada e cobrada em momento processual oportuno.
Portanto, para tal fim, é parcialmente
provido o recurso.
3) No mérito recursal, o apelante tem razão
em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
A
ação
monitória
tem
procedimento
próprio, voltado a abreviar a satisfação de crédito constante de
documento literal não reconhecido pelo ordenamento como título
executivo extrajudicial, marcado, portanto, pela maior celeridade e
pela sumariedade da cognição.
É justamente em razão dessa especialidade,
com a possibilidade de célere constituição de mandado monitório em
favor do postulante, que ao autor incumbe o ônus de instruir a inicial
com prova documental adequada e suficiente da existência e do valor
do crédito perseguido, conforme dispõe o art. 700 do CPC em vigor:
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
Ainda sob a égide da legislação anterior,
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO lecionou que o processo monitório
“é um processo destinado a oferecer a satisfação de direitos não amparados por
título executivo judicial ou extrajudicial, sem necessário julgamento do mérito. O
título para a execução realizada no processo monitório é produzido nele próprio,
bastando que o autor comprove satisfatoriamente a existência do direito
mediante documento idôneo desprovido de eficácia de título executivo (CPC, art.
1102-a). Fundado nesse documento o juiz limita-se a expedir o mandado de
pagamento ou entrega, sem prévia investigação sobre o direito afirmado pelo
autor e sem a (sequer implícita) afirmação de sua existência. Essa é uma decisão
interlocutória de caráter puramente delibativo e portanto decorrente de uma
cognição extremamente sumária” (Instituições de Direito Processual Civil
vol. III, 6a ed., rev. e atual. Ed. Malheiros, p. 773).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
No caso concreto, verte dos autos que a
autora, mediante ajuizamento de ação monitória, pretende conferir
força executiva ao “contrato de abertura de conta de depósito e
adesão a produtos e serviços” (fls. 103/108) e, com isso, obter o
pagamento de R$ 34.622,73, conforme as planilhas de cálculo de fls.
115/117: (a) R$ 7.550,00 referente a cartão de crédito vinculado à
conta bancária aberta em nome do réu; (b) R$ 226,42 de
adiantamento a depositante; e (c) R$ 26.846,20 a título de cheque
especial.
Os embargos monitórios questionam a
exigibilidade das quantias afirmadas pela autora, na medida em que
aparentemente não há esclarecimentos acerca dos encargos praticados
na composição da dívida, mas o certo é que o réu admite a existência
do contrato em questão por ele regularmente assinado , e tampouco
nega a inadimplência que lhe é imputada em razão das dificuldades
financeiras enfrentadas , assomando incontroverso o nexo entre o
negócio celebrado e o crédito perseguido.
A esse respeito, oportuno lembrar a
autorizada doutrina de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS: “É importante
observar que, para se instaurar o procedimento monitório, contenta-se com
prova escrita, mas não necessariamente de valor definitivo e absoluto, bastando
que gere indício sério de existência da dívida, não se exigindo também do
requerente a descrição minuciosa da causa, sendo suficiente a simples referência
à prova juntada” (Manuel de Direito processual Civil, 3, 15a ed., São Paulo :
Ed. Saraiva, 2017, p. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
Dessa forma, embora se revel prudente
melhor estudo a respeito do efetivo valor devido para que a
constituição de título executivo se faça com maior segurança,
afigurava-se cabível a propositura da ação monitória amparada em
documentos escritos dos quais se extrai a existência do direito
alegado -- não há prova de pagamento da dívida, que é certa e
exigível.
Ademais, a via monitória não fecha as
portas à instrução probatória.
Com efeito, o processo monitório conjuga
técnicas relacionadas ao processo de conhecimento e de execução, em
uma só base processual, empenhando-se em abreviar a espera pela
tutela jurisdicional. Assim é que, se o réu entende não ser devida a
obrigação exigida pelo autor, poderá deduzir embargos, nos termos
do artigo 702, do Código de Processo Civil, transformando o
procedimento em contraditório; e eventual dúvida quanto ao valor
poderá ser oportunamente apurada por técnica de liquidação do
julgado, tudo de modo a se conferir efetividade à jurisdição.
Esta é a lição de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR:
“Por outro lado, se o réu entende que não está obrigado à
prestação reclamada pelo autor, poderá produzir embargos,
transformando o procedimento em contraditório, com toda a
amplitude da ação ordinária, independentemente de penhora ou
depósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
(...)
Assim, não se elimina propriamente o contraditório do processo de
conhecimento, mas transfere-se do autor para o réu a faculdade de
instaurá-lo (...)1”.
Nessa
conformidade,
em
face
de
documentos que justificam o crédito, mas que não contêm a eficácia
típica dos títulos executivos extrajudiciais, viável a cobrança via
monitória; se por um lado a rejeição da inicial implicaria em
excessivo formalismo, quando os elementos constantes dos autos
alicerçam suficientemente a existência da obrigação de pagar, por
outro lado, a fundada dúvida acerca do quantum debeatur impede a
constituição de pleno direito do título executivo pelo valor indicado
pela autora.
Daí porque, devem ser acolhidos em parte os
embargos monitórios para que o título executivo seja constituído em
favor da autora, por ora não pelo valor indicado unilateralmente,
remetendo-se sua apuração à liquidação por cálculos (se possível) ou
arbitramento (se necessário), nos moldes dos artigos 509 e 510,
ambos do CPC, medida que prestigia a economia e a celeridade do
processo, evitando a instauração de nova relação processual, pois a
apuração do quantum debeatur pode ser realizada nestes mesmos
autos, em que já angularizada a relação processual e examinado o
mérito da controvérsia, conferindo-se efetividade à jurisdição, em
prestígio da Emenda 45.
1 Código de Processo Civil anotado/ por Humberto Theodoro Júnior: colaboradores, Humberto
Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2009, p. 950.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
Nesse sentido os reiterados precedentes
deste egrégio Tribunal de Justiça bandeirante:
MONITÓRIA. Contratos de empréstimo parcelado em conta-
corrente. Embargos. Acolhimento. Indeferimento da petição inicial.
Insurgência. Petição inicial. Instrução deficiente. Indeferimento.
Inadmissibilidade. Documentos apresentados que são hábeis ao
manejo da ação monitória. Decreto de extinção afastado.
Julgamento do mérito. Hipótese de contratação de empréstimos
parcelados em conta-corrente com previsão apenas da taxa de juros
mensal e sem dispor expressamente sobre a forma de contagem
destes. Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal. Capitalização de juros. Embora admitida pelo
ordenamento jurídico, não se afigura convencionada de forma
expressa. Fato que impõe a aplicação linear da taxa de juros
efetivamente exigida pela ré. Autorizada a capitalização legal,
anual. Recálculo da dívida em liquidação de sentença. PARCIAL
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
TJSP
-
AP
4001636-28.2013.8.26.0114 - rel. Des. Sebastião Flávio - j.
17/04/2019.
“... Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro.
Contrato bancário Juros remuneratórios Instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se
submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 Juros que, todavia,
devem ser informados, previamente Caso não tenha ocorrido
informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios
devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa
efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa
para o cliente Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ. Contrato bancário
Juros remuneratórios "Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa
Jurídica", firmado em 16.9.2008 Contrato do qual não constam as
taxas ajustadas - Banco autor-embargado que não demonstrou que
os réus-embargantes tenham sido previamente informados das taxas
incidentes sobre o crédito disponibilizado na conta corrente de
titularidade da embargante empresa - Prevalência da taxa média de
mercado nas operações da espécie, tornada pública pelo Banco
Central do Brasil, a não ser que a taxa cobrada pelo banco autor-
embargado tenha sido mais favorável aos réus-embargantes.
Monitória
Contrato bancário Saldo devedor que deve ser
apurado em liquidação de sentença por arbitramento Arts. 509,
inciso I, e 510, ambos do atual CPC Embargos ao mandado
procedentes - Apelo dos réus-embargantes provido. TJSP - AP.
0081319-17.2011.8.26.0224 - rel. Des. José Marcos Marrone -
23a Câmara de Direito Privado - j. 25/07/2017.
4) Em sede de liquidação deverá a autora
esclarecer a quais operações e meses se refere o débito informado na
de fls. 115 (os documentos oferecidos indicam apenas que sobre o
valor incidiu correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
desde abril de 2017, tendo sido juntada tão somente a fatura com
vencimento para 18/11/2018, que nada esclarece a esse respeito);
deverá também elucidar quais os parâmetros utilizados para se
chegar ao saldo negativo acumulado na conta no 45227-0 desde abril
de 2017 (- R$ 8.189,60), face à absoluta ausência de correspondência
entre o valor nominal indicado para pagamento (fls. 117), registrando-
se que diversos encargos atrelados ao uso do cheque especial já
haviam sido gradualmente incorporados ao mencionado resultado
negativo, conforme se verifica a fls. 118/120.
5.1) Quanto aos juros remuneratórios, caso
não se logre êxito em demonstrar que as taxas praticadas foram
efetiva e oportunamente informadas ao réu, deverá ser aplicada, em
substituição, a taxa média divulgada pelo BACEN, nos moldes do
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça com a
edição da sua Súmula 530: Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso para postergar o recolhimento da taxa judiciária
recursal, nos moldes do art. 98, § 5o, do CPC, e acolher
parcialmente os embargos monitórios de modo a reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1010212-84.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 27.912
F
constituído título em favor da autora, cujo exato valor será apurado
em sede de liquidação de sentença, por meros cálculos ou por
arbitramento (se necessário, a critério do MM. Juiz), nos moldes dos
art. 509, I, e 510, do CPC.
Diante do êxito parcial do presente recurso
(art. 85, § 11, do CPC), a autora pagará ao advogado do réu
honorários em valor equivalente a 11% da diferença porventura
existente entre o saldo devedor definido em liquidação e aquele pelo
qual inicialmente constituído o título na sentença recorrida.
De seu lado, o réu/apelante pagará
honorários advocatícios de 11% do valor do débito que se apurar.
As custas serão recolhidas na exata
proporção do êxito de cada parte.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator